Tribunal: TJES
Processo: 0001519-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA E JÁ JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco J Safra S/A, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69. O apelante alega nulidade processual por ausência de intimação acerca da apreensão do veículo, o que teria impossibilitado o exercício do direito de purgar a mora, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da execução da busca e apreensão configura nulidade processual;
(ii) verificar se o direito à purga da mora foi exercido tempestivamente nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de nulidade já foi objeto de análise e rejeitada em recursos anteriores, estando a matéria coberta pela preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

A purga da mora deve ser feita no prazo de cinco dias a contar da execução da medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto. O apelante não efetuou o depósito da integralidade do débito no prazo legal, limitando-se a requerer autorização para pagamento, conduta inadequada para atendimento do comando normativo do Decreto-Lei n.º 911/69. A consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo legal sem purga da mora.

O procedimento de busca e apreensão, regulado por rito especial, observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo recepcionado pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para purga da mora no procedimento de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei n.º 911/69 inicia-se com a execução da medida liminar.

A consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo legal sem purga da mora.

Matéria já decidida por este Tribunal encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo nova discussão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 507 e 85, §11; Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001519-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA E JÁ JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco J Safra S/A, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69. O apelante alega nulidade processual por ausência de intimação acerca da apreensão do veículo, o que teria impossibilitado o exercício do direito de purgar a mora, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da execução da busca e apreensão configura nulidade processual;
(ii) verificar se o direito à purga da mora foi exercido tempestivamente nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de nulidade já foi objeto de análise e rejeitada em recursos anteriores, estando a matéria coberta pela preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

A purga da mora deve ser feita no prazo de cinco dias a contar da execução da medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto. O apelante não efetuou o depósito da integralidade do débito no prazo legal, limitando-se a requerer autorização para pagamento, conduta inadequada para atendimento do comando normativo do Decreto-Lei n.º 911/69. A consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo legal sem purga da mora.

O procedimento de busca e apreensão, regulado por rito especial, observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo recepcionado pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para purga da mora no procedimento de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei n.º 911/69 inicia-se com a execução da medida liminar.

A consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo legal sem purga da mora.

Matéria já decidida por este Tribunal encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo nova discussão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 507 e 85, §11; Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão na demanda movida pelo Banco J Safra S/A, com base no Decreto-Lei n.º 911/69.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo por ausência de intimação acerca da apreensão do bem, o que teria impedido o exercício do direito de purgar a mora nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. Argumenta que o veículo foi apreendido enquanto estava na posse de terceiro, em outro estado, sem que houvesse comunicação formal que desse início ao prazo legal para pagamento. Invoca a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV). Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade processual e concessão de oportunidade para purgar a mora.

Em contrarrazões, o Banco J Safra S/A defende a manutenção da sentença de primeira instância, argumentando que a propriedade e a posse do bem foram devidamente consolidadas após o transcurso do prazo legal de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão. Afirma que a questão já foi objeto de análise em recursos anteriores, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Preliminarmente, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, a controvérsia central recai sobre a alegação de nulidade processual, sustentada pelo apelante, em razão de suposta ausência de intimação para ciência da apreensão do veículo em outro estado, na posse de terceiro, o que, segundo ele, teria obstado o exercício do direito à purga da mora no prazo legal de cinco dias, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

O argumento do apelante, entretanto, não merece prosperar. A tese levantada já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal e colenda Câmara, em sede de agravo de instrumento, processo n.º 0005101-20.2018.8.08.0024, no qual ficou decidido, de forma inequívoca, que o prazo para purga da mora começa a fluir a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, independentemente de eventual dificuldade em localizar o bem ou da apreensão na posse de terceiro. Vejamos:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SUPOSTA TENTATIVA DE PURGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a purgação da mora deve ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão . Precedente do C. STJ.

2.
Incabível pedido de purgação da mora mais de um mês após a apreensão do bem.

3. Recurso Improvido.” Grifei.

No referido julgado, restou consignado que a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar sem a purga da mora, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS).

O apelante, ademais, opôs embargos de declaração e interpôs recurso especial, sendo todos desprovidos, ocorrendo o trânsito em julgado em 2022.

Devo esclarecer que a parte apelante reitera em suas razões de apelo quase ipsis litteris a tese por ele defendida na inicial do agravo de instrumento supracitado, interposto da decisão interlocutória proferida às 101/105, a qual registra os seguintes fundamentos acerca da inexistência da purga da mora na hipótese, in verbis:

“Pugna o Requerido pelo deferimento da purgação da mora, afirmando ser esta tempestiva, por não ter sido intimado da execução da liminar de busca e apreensão. Contudo, melhor sorte não lhe assiste. Explica-se.

Compulsando detidamente a resposta do ofício da 7ª Vara Cível da Comarca de Jacarepaguá - Rio de Janeiro, observa-se que
a execução da medida liminar foi realizada em 19 de janeiro de 2016, ao passo que o pedido de purgação da mora fora realizado apenas em 08 de março de 2016
, conforme data do protocolo n.º 201600290037 (fl. 57).

Dessa forma, o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 é claro ao dispor que o prazo para pagamento da dívida pendente é de cinco dias, contados da execução da medida liminar, verbis:

Art. 3º, §2º:
No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Todavia, constata-se que
o pedido de purgação da mora foi realizado muito tempo depois da execução da medida, ficando evidente, inclusive, que
não houve o depósito imediato do valor,
mas apenas o pedido de autorização para pagamento,
o que também destoa do trâmite legal
.

Sobre este ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar, firmando o entendimento de que, de fato, o prazo para pagamento inicia-se da execução da medida liminar, senão vejamos:

(...)Desta feita,
não há
que se falar em
purgação
da mora no caso dos autos,
eis que em muito ultrapassado o prazo para o mencionado pagamento,
bem
como não atendido o comando legal por inexistir o depósito nos autos do valor,
conforme determina a legislação.” Grifei.

Observa-se, portanto, que a matéria já está acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não cabendo nova discussão sobre questão decidida de forma definitiva por este egrégio Tribunal.

Não bastasse, como bem destacou o Magistrado a quo, jamais houve efetiva purgação da mora por parte do apelante, que se limitou a requerer mera autorização para quitar a integralidade do débito inadimplido, sem proceder ao imediato depósito da totalidade da quantia devida. Tal conduta revela-se manifestamente insuficiente para atender ao requisito legal, configurando-se inadequada ao cumprimento do desiderato normativo previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Ademais, verifica-se que o apelante busca, de forma contraditória, beneficiar-se de sua própria torpeza. Ora, se não foi devidamente comunicado da execução da medida liminar de apreensão do veículo objeto da presente lide como afirma, tal fato decorre exclusivamente de sua conduta irregular, consistente na alienação indevida e sem a devida autorização de bem que pertence ao banco credor. Ressalte-se que o referido veículo, embora estivesse em posse do apelante, encontrava-se gravado sob alienação fiduciária, não podendo ser transferido ou negociado sem a anuência expressa do credor fiduciário.

Importante ressaltar que o procedimento de busca e apreensão segue rito especial, previsto no Decreto-Lei n.º 911/69, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo assegurado ao devedor fiduciante o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício ou irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de origem, que observou estritamente o rito legal.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do apelado, diante da ausência de purga da mora no prazo legal.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento

ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeira instância.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência fixados, nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.